Tribunal: TJDFT
Processo: 0716561-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERMEDIAÇÃO EM NEGÓCIOS DE CRIPTOMOEDAS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ORDEM DE EMENDA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO ORIGINÁRIA DOS HONORÁRIOS. APELADO CITADO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença proferida em ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantia paga que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de atendimento à ordem de emenda à inicial 1.1. Nesta sede, apela o autor pela cassação da sentença.

2. Cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), de forma clara e precisa, de modo a viabilizar o melhor entendimento da causa e o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte contrária. 2.1. Em consonância com o art. 6o do Código de Processo Civil, “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. 2.2. O art. 17, do Código de Processo Civil, estabelece ser necessário, para postular em Juízo, a presença de dois requisitos, quais sejam, o interesse e a legitimidade.

3. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando considerar apenas as afirmações do autor, na inicial, e não a correspondência entre o que ele disse e a realidade. 3.1. Verificando-se que a petição inicial não está instruída com o documento indispensável à sua propositura, cabe ao juiz determinar que o autor a emende no prazo de 15 dias (art. 321 do CPC).

4. No caso em tela, a magistrada determinou por três vezes que a parte autora comprovasse a relação jurídica de direito material havida entre as partes mediante a comprovação da transferência dos ativos digitais na forma prevista no contrato. 4.1. A parte apelante, em momento algum, demonstra indícios do direito alegado, qual seja, o dano material sofrido em decorrência da conduta do réu, posto que a transferência dos valores foi feita para pessoa jurídica diversa da que consta no contrato e os valores expressados não são correspondentes. 4.2. Necessário destacar que a parte apelante deixou de apresentar os registros das transações relacionadas à cessão temporária de criptomoedas, ao passo que não demonstrou o valor transferido no contrato objeto da lide. Portanto, é essencial colacionar indícios mínimos do investimento realizado, o que não é possível apenas com a apresentação de contratos. A evidência do investimento é confirmada pela demonstração da transferência de dinheiro, que está ausente neste caso.

5. Sua inércia enseja o indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único, CPC) e, por conseguinte, a extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 485, I, do CPC), não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

6. Precedente: “(...) A juntada do boleto de pagamento com empresa beneficiária diversa daquela com quem supostamente estabeleceu a relação jurídica - único documento apresentado pelo Autor - não possui o condão de atestar o vínculo obrigacional ou os termos da negociação eventualmente existente entre as partes. 3. Diante da ausência de elementos mínimos que comprovem a existência do vínculo jurídico, sequer é possível ao juiz determinar a sua natureza. Tal investigação é necessária, inclusive, para se cogitar da pleiteada inversão do ônus da prova. 4. Considerando que a legislação processual estabelece que a exordial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC/15), correta a sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial. 5. Apelação conhecida e não provida.” (07040621820208070019, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 22/9/2021).

7. Em razão do improvimento do recurso e tendo em vista a apresentação de contrarrazões pelo apelado, o apelante deve ser condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência recursais, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 36.481,64).

8. Apelo improvido.